Tribunal: TJDFT
Processo: 0734635-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734635-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: LUCIENE FERNANDES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO PAN S.A, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0704948-71.2020.8.07.0001, em que contende com LUCIENE FERNANDES DE SOUZA. Por meio da decisão agravada, foi aplicada multa por litigância de má fé (ID 104742863): “Decisão de referência ID 102527785. A parte ré não se manifestou em relação à alegação de que houve atuação de má-fé, pelas razões listadas pelo autor na ID 102557860. No caso, vislumbro a prática de litigância de má-fé pelo réu nos termos do art. 80, IV, do CPC, haja vista que os reiterados pedidos de dilação de prazo para a apresentação dos documentos, que sequer confirma estarem em sua posse, embora tenha se manifestado positivamente em momento anterior, além da infundada alegação de que não teve tempo hábil para providenciar os documentos, configuram injustificada oposição ao andamento do processo e manifesta intenção protelatória. Assim, condeno o réu no pagamento de multa fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa, que reverterá em favor da parte autora, nos termos do art. 81, do CPC. Aguarde-se a perícia (decisão de ID 102527785).” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, de maneira a suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida. No mérito, pede que seja reformada a decisão interlocutória agravada, devendo, por conseguinte, para excluir a determinação de multa por litigância de má-fé em face do Banco Pan. Sustenta que os contratos originais ficam sob responsabilidade da empresa de guarda, essa localizada no Estado de São Paulo. Argumenta que os patronos do processo, localizados no munícipio de Campo Grande, necessitam averiguar o contrato original antes do envio ao juízo, para conferência de que se trata realmente do contrato objeto dos autos. Alega que após a averiguação realizada pelo patrono, o contrato é enviado ao juízo por meio de correspondente. Sustenta que todo esse trâmite demanda um certo tempo, não se tratando de má-fé do banco requerido. Afirma que o trâmite se torna ainda mais moroso, em razão da limitação que a atual pandemia nos impôs. Acrescenta que o réu não se negou, de nenhuma maneira, a cumprir a determinação, apenas não houve tempo suficiente para cumprimento dessa. Por tanto, afirma que não merece prosperar a imposição de multa por litigância de má-fé, uma vez que o banco requerido não alterou a realidade dos fatos. Assevera que a imposição da multa acarretaria enriquecimento sem causa. Defende que, consoante reconhecido largamente pelo próprio STJ a imposição de multa por litigância de má-fé deve ocorrer somente quando a parte age ardilosamente alterando a realidade dos fatos, o que claramente não é o caso dos autos. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. Em razão de adecisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição deagravode instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017) “[...]Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/04/2018.) “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (Acórdão n.1086765, 07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/04/2018). No caso em tela, à decisão que aplica a multa por litigância de má-fé não se aplica a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). Assim, com fundamento no artigo 932, III e parágrafo único, combinado com os artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de outubro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador